Tribunal: TJMT
Processo: 8010036-86.2014.8.11.0035
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010036-86.2014.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ALVES FALEIRO - CPF: 065.453.189-77 (RECORRENTE), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA COM CONDENAÇÃO – HONO ́RARIOS DEVIDO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

Se no acórdão há contradição, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto, porém negou-lhe provimento, mantendo a sentença que determinou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 535,97, bem como a condenou ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, a título de dano moral.

A Embargante alega que houve contradição no acórdão, ao fixar os honorários sobre o valor atribuído a causa, uma vez que a sentença fixou condenação.

Ao final requer o recebimento e acolhimento do presente recurso, a fim de que seja sanada a contradição apontada, sendo retificado o termo e fixação de honorários para que faça constar que o mesmo seja do valor da condenação e não do valor atribuído a causa.

A Embargada, apresentou manifestação, conforme se denota no ID 41821462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020